Tribunal: TJBA
Processo: 8005320-20.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005320-20.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE FIGUEREDO MIGUEL

Advogado(s)
:
MANOEL DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR TEMPO DETERMINADO. AÇÃO ANTERIOR QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, CUJA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FORA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL FEDERAL, SEM TEMPO DETERMINADO. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para conceder o benefício de auxílio-doença pelo prazo de quatro meses. A Autarquia alega, em preliminar, a existência de coisa julgada material em razão de ação anterior ajuizada na Justiça Federal, com decisão transitada em julgado favorável ao autor pelo mesmo fato gerador.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material, ante a existência de processo anterior com mesmas partes, pedido e causa de pedir, já transitado em julgado.
III. Razões de decidir

3.

O art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC estabelece que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, verificando-se a identidade de ações quando as partes, a causa de pedir e o pedido são os mesmos.

4.

Documentação nos autos comprova que o Recorrido ajuizou ação anterior perante o Juizado Especial Federal (Processo nº 1000763-91.2020.4.01.3306), obtendo provimento jurisdicional definitivo para a concessão do benefício de auxílio-doença pretendido, abrangendo o período objeto da presente lide.

5.

A duplicidade de demandas sobre a mesma relação jurídica e base fática, com provimento final já obtido na primeira, impõe a extinção do segundo processo, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à imutabilidade da coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese

6.

Preliminar acolhida. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a coisa julgada material quando ajuizada nova ação previdenciária com identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação a processo anterior já transitado em julgado, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 485, V e art. 508.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0011340-93.2022.8.27 .2700, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/07/2023,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005320-20.2022.8.05.0191, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
e, como Apelado
HENRIQUE FIGUEREDO MIGUEL
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de coisa julgada, e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

09/04